Tribunal: TJMT
Processo: 1026725-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026725-31.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Perda ou Modificação de Guarda]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUCIDES FERREIRA - CPF: 569.623.201-91 (ADVOGADO), A. J. F. D. O. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 041.685.051-03 (AGRAVANTE), THAMARA LARISSA DE SOUSA BRANDAO - CPF: 040.419.391-94 (ADVOGADO), NICODEMOS DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 021.317.331-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA – LIMINAR DEFERIDA - CONCESSÃO AO GENITOR – MANUTENÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR E DA PROTEÇÃO INTEGRAL – RECURSO DESPROVIDO.

Nas demandas envolvendo o direito de guarda de menor, se mostra prudente a manutenção da guarda com o genitor que a vem exercendo de maneira satisfatória, até que o processo adentre na fase instrutória e o juízo possa ter maior e mais consistente arcabouço probatório para embasar eventual alteração na situação fática já consolidada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Ana Cláudia Rodrigues Ferreira,
tirado em face de decisão que deferiu a liminar veiculada na ação de guarda manejada pelo agravado, para manter com ele a guarda provisória de sua filha menor.

Aduz, em síntese, que o magistrado proferiu a decisão atacada sem qualquer prova crível a respeito dos fatos alegados na inicial, concedendo a guarda provisória da menor ao agravado sem ouvir o Ministério Público, antes tanto da audiência de conciliação quanto do resultado do estudo psicossocial, em afronta ao princípio do contraditório, razão pela qual, merece ser reformada.

Acrescenta que a decisão feriu seus direitos constitucionais e infraconstitucionais, uma vez que os fatos narrados na exordial da ação de guarda são falsos, não tendo sido comprovado qualquer comportamento de risco, imoral ou abusivo que conduzisse à conclusão de que a agravante devesse ser privada da guarda de sua filha.

A liminar foi indeferida.

As contrarrazões pugnam pelo desprovimento do recurso.

O parecer é pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

O agravado, genitor da menor Ana Júlia Ferreira de Oliveira, nascida em 04/12/2013, ingressou com ação de guarda em face da genitora, ora agravante, a qual teve o pedido liminar deferido para conceder a ele a guarda provisória da criança.

Após detida análise do conjunto probatório, resta cristalino que bem andou o magistrado
a quo
.

Primeiramente se verifica que os alaridos perpetrados pela agravante quanto a eventual afronta do princípio do contraditório pela decisão atacada são despiciendos, pois é consabido que estando presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, a tutela de urgência deve ser concedida de plano, independentemente da prévia participação do
Parquet
ou da angularização processual, o que ocorreu
in casu
.

No que diz respeito especificamente a concessão da guarda da menor para o agravado, de notar-se que, consoante afirma a própria agravante nas razões recursais, a menor está ficando durante a semana com o agravado e a avó paterna desde novembro de 2019, quando a genitora foi trabalhar na cidade de Primavera do Leste.

Ademais, não há nos autos até este momento processual qualquer situação desabonadora que possa ser imputada ao agravado que imponha a alteração abrupta, e em juízo de cognição sumária, do exercício da guarda pelo genitor da criança.

Resta evidente, portanto, que no caso em apreço, a guarda deve ser confiada em caráter provisório ao agravado, que está recebendo ajuda de sua mãe para exercê-la, uma vez que está sendo cuidada tanto pelo pai quanto pela avó paterna, pessoas com as quais a criança possui relação de afeto e ao que tudo indica tem alicerce econômico, social e psicológico para lhe oferecer condições dignas, sempre em observância aos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança.

Nesse sentido é o posicionamento deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE GUARDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE ESTUDO PSICOSSOCIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – NÃO CABIMENTO – LAUDO CONCLUSIVO E FAVORÁVEL À CONDUTA DA GENITORA E DOS AVÓS MATERNOS – PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE DO MENOR E PROTEÇÃO INTEGRAL – PREPONDERÂNCIA – MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA JÁ EXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO.
Nas ações que envolvam a discussão da guarda de menor, deve-se levar em consideração os princípios do melhor interesse do menor e da proteção integral
. Não há falar em nulidade de sentença, uma vez que houve o regular e intensivo acompanhamento técnico do caso por parte dos órgãos competentes de proteção à infância, incluindo Conselho Tutela, e foram realizados os estudos técnicos necessários à solução da lide.

(N.U 0004887-32.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020) (destaquei)

Portanto, a rigor, a manutenção da guarda ao agravado somente vai cristalizar situação já existente, uma vez que, conforme realçado, este já vem exercendo a guarda de fato da criança.

Dessa forma, se mostra prudente o aguardo da instrução probatória nos autos de origem, notadamente a conclusão do estudo psicossocial, para que o juízo, caso entenda pertinente, promova eventual alteração na situação fática consolidada até o momento.

De notar-se, ainda, que a decisão atacada preservou o direito de a genitora visitar sua filha livremente, fixando o convívio alternado no natal e ano novo, bem como dividindo o período das férias escolares igualmente entre ambos os contendores, circunstâncias que demonstram a prudência do juízo
a quo,
e que impõem a manutenção do
decisum
.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Com essas considerações, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021